Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração do agravado na delegacia afirmando que decidiu reaver o veículo automotor que, embora registrado no seu nome, se encontrava sob a responsabilidade da agravante a título de compensação do tempo de relacionamento amoroso, conforme o acordo extrajudicial por eles firmado e registrado em cartório sob assistência de advogado, denota que o veículo fora adquirido para uso e gozo da agravante que detinha a sua legítima posse direta, e caracteriza o esbulho praticado pelo agravado.
2. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), pois, além do risco ao resultado útil do processo, a probabilidade da proteção possessória vindicada resta evidenciada pela caracterização dos seus requisitos com base nos elementos até então carreados ao feito (art. 561 c/c 562, CPC).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.